Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-78.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800220-78.2020.8.14.0072

APELANTE: REGINALDO SILVA SALAZAR

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA.

REVOGAÇÃO DA
LEI Nº 377/2010
PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por
Reginaldo Silva Salazar
em desfavor do Município de Medicilândia, julgou improcedente a referida ação;

II –
O autor da ação é professor, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007
.
Posteriormente, entrou em vigor a
Lei nº 377/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

III - A Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe
;

IV - O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial
;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Reginaldo Silva Salazar,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pelo ora apelante
em desfavor do
Município de Medicilândia,
julgou improcedente a referida ação.

Na referida ação (
Num. 16015727 - Pág. 1/20
), a patrona do autor da ação narrou que o apelante é servidor público efetivo do Município
de Medicilândia,
ocupante do cargo de Professor.

Arguiu que, de acordo com a Lei Municipal n° 377/2010, além do vencimento base, o servidor ocupante do cargo professor faria jus ao Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o respectivo vencimento.

Salientou que com o advento da Lei Complementar nº 001/2015, o Adicional de Regência de Classe foi suprimido

Sustentou que o autor da ação, em face do princípio da irredutibilidade salarial, deveria, após a entrada em vigor da Lei Nova, que extinguiu o adicional de regência de classe, continuar recebendo o valor correspondente, mas como VPI ou Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Requereu, em síntese,
a procedência dos pleitos contidos na exordial para condenar o Município requerido ao pagamento dos valores devidos.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16015756 - Pág. 1/8)
, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante
.

Nas razões recursais
(
Num. 16015762 - Pág. 1/16)
, a patrona do apelante requereu, em síntese, a reforma da sentença monocrática, sendo deferido os pedidos relacionados ao Adicional
de Regência de Classe na forma como foram feitos na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O Município de Medicilândia apresentou
contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (
Num. 16015765 - Pág. 1/9).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16158183 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Reginaldo Silva Salazar
(
Num. 17553893 - Pág. 1/9
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Reginaldo Silva Salazar
em desfavor do Município de Medicilândia
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante,
servidor público efetivo do Município
de Medicilândia, pleiteava o recebimento do
Adicional de Regência de Classe.

Compulsando os autos, constata-se que o autor da ação é servidor público efetivo do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de Professor Nível Médio, tendo tomado posse no dia 01/08/2007.

Posteriormente, entrou em vigor a
Lei Municipal nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, senão vejamos:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I –
adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

(...)

§ 3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.
”

Ora, pela simples leitura do dispositivo legal supramencionado, o adicional de Regência de Classe era devido enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecesse na situação nele referido e se incorporaria à remuneração do cargo efetivo,
de acordo com a lei vigente.

No entanto, a
Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;

(...)

Art. 33.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010
. (grifei).”

Ademais, destaco que “vencimento” é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais), conforme preceituam o art. 2°, incisos VIII e IX, e art. 24 da Lei Municipal nº 377/2010, e art 2°, incisos V e VI e art. 17 da Lei Complementar nº 001/2015.

Destarte, entre as vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais, merece atenção o fato de que os adicionais figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, não se incorporando à remuneração do servidor, sendo este o caso do adicional de Regência de Classe.

Sendo assim, verifica-se que
o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o seu pagamento vinculado à expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que o referido adicional foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos em casos análogos ao do presente processo:

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015.
ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(...) – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial (....)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-64.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. APELAÇÃO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. (...)
2. Apelação da Autora. Arguição de Direito ao Adicional de Regência de Classe. A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. 3. Posteriormente, a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe. 4. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes. 5. Apelação da Autora conhecida e não provida. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800332-47.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. APELAÇÃO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
(...)

2. Apelação da Autora. Arguição de Direito ao Adicional de Regência de Classe. A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. 3. Posteriormente, a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe. 4. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes. 5. Apelação da Autora conhecida e não provida. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800181-81.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2024